Tribunal: TJDFT
Processo: 0724376-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0724376-42.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: KACO EDITORACAO ELETRONICA LTDA - EPP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Kaco Editoração Eletrônica Ltda. – EPP (Id. 18314649), em face da decisão que determinou o recolhimento do preparo em dobro. Alega que a decisão embargada é contraditória, tendo em vista que o preparo foi juntado tempestivamente, consoante documento Id. 1729604. Pede o provimento dos Embargos, para que seja sanada a contradição apontada. É o breve relatório. Decido. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para o reexame da decisão. Na hipótese em exame, não verifico a existência do vício apontado. Como se vê, a decisão Id. 17984959 determinou o recolhimento do preparo em dobro, tendo em vista que o correspondente comprovante foi juntado aos autos a destempo. Nos termos do artigo 1.007, § 4°, do CPC, quando o recorrente não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Na espécie, verifica-se que o Agravante, ora embargante, interpôs o recurso no dia 16.7.2020, enquanto que o preparo somente foi juntado aos autos no dia 21.7.2020, data, inclusive, em que foi realizado o pagamento, consoante documento Id. 17929604. Assim, em razão da falta de comprovação do recolhimento no ato da interposição do recurso, deve o Agravante recolher em dobro o preparo. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração e determino o recolhimento do preparo em dobro, no prazo último de 24 horas, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora